Tribunal: TJDFT
Processo: 0721623-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO DA RÉ. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO TRIANGULARIZADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes, antes da citação da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acordo extrajudicial firmado entre as partes, antes da citação da ré, pode ser homologado judicialmente, com a consequente suspensão do processo até o adimplemento da avença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação da parte requerida é indispensável para o desenvolvimento válido e eficaz do processo, sendo ato formal essencial.
4. A assinatura da requerida, desassistida de advogado próprio, no acordo extrajudicial não substitui a citação no processo, porquanto não configura comparecimento espontâneo, conforme o § 1o do art. 239 do CPC.
5. Este TJDFT adota o entendimento de que não é cabível a suspensão do processo em face de acordo extrajudicial, se a parte requerida ainda não foi citada.
6. Demonstrado, no caso, que as partes firmaram acordo extrajudicial antes da citação da ré, ausente está o interesse processual para prosseguimento do feito, razão pela qual mantém-se a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A citação da parte requerida é indispensável para a homologação judicial de acordo extrajudicial e a suspensão do processo, conforme art. 239, § 1o, e art. 313, II, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, § 1o, 313, II, 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1867376, 07011121820248070012, Rela. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 22/05/2024, p. 10/06/2024.